Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. EXCEÇÃO LEGAL. DÍVIDA CONDOMINIAL.
I. Caso em análise
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória por meio da qual foi deferido o pedido de penhora do único imóvel registrado em nome do devedor, para fins de quitação de débito condominial.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se é devida a proteção legal ao bem de família no caso de execução de dívida condominial referente ao imóvel objeto da execução.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição.
4. É possível a penhora do bem de família para fins de quitação de débito decorrente do inadimplemento das taxas condominiais a ele referentes.
IV. Dispositivo
5 Recurso conhecido e desprovido.

___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.009/90, art. 3°, IV; CC, art. 1.715.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1406790, 0700849-90.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022; Acórdão 1744403, 0709536-22.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023.